Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 31, inciso III, da Lei 11.697/2008, compete ao Juízo de Registros Públicos conhecer e julgar pedido de retificação de registro civil para suprir omissão do nome da mãe no assento de nascimento.
II. A competência é estabelecida em função da demanda ajuizada, ou seja, da causa de pedir e do pedido.
III. Se eventualmente a ação proposta não é adequada para o fim pretendido, isso pode resultar no decreto de carência, mas em nada interfere na definição da competência.
IV. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.